Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 106/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por membro do Ministério Público junto ao TCU, Subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, relacionadas a supostas interferências políticas; Considerando que não restaram confirmados quaisquer indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando, entretanto, que a matéria encontra-se no âmbito de competência do Tribunal, além de preencher os requisitos de relevância e risco; Considerando, por fim, a ressalva quanto ao conhecimento da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, e em encaminhar cópia desta deliberação aos interessados, acompanhada da instrução (peça 41). 1. Processo TC- Processo 036.782/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Bocchetti Nunes (93294/OAB-RJ) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.